Tribunal: TJPA
Processo: 0824718-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824718-22.2023.8.14.0401

APELANTE: NATALICIO GONCALVES COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 3 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de indenização correspondente a 50% de um salário-mínimo, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo; (ii) examinar a possibilidade de afastamento da indenização mínima fixada; (iii) subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado a título de reparação de danos morais em virtude da hipossuficiência alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial, que atestou lesões compatíveis com agressões físicas.

4. A autoria foi confirmada pela palavra da vítima, coerente e firme, corroborada por informante que estava presente no momento dos fatos, inexistindo margem para absolvição por insuficiência de provas.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevo, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, razão pela qual não se aplica o princípio do
in dubio pro reo
.

6. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais decorre do art. 387, IV, do CPP, sendo entendimento consolidado que, em casos de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
.

7. O arbitramento de indenização no valor de 50% do salário-mínimo atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo comprovação de hipossuficiência do apelante capaz de ensejar redução do valor. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não presume, por si só, incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, constitui prova suficiente para condenação em delitos de violência doméstica. 2. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo cabível a fixação de valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, IV, do CPP. 3. A assistência da Defensoria Pública não presume, automaticamente, hipossuficiência econômica do réu.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022. STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJMT, ApCrim n. 0011641-14.2017.8.11.0064, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Natalício Gonçalves Costa apela da sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de indenização no valor correspondente a 50% de um salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do CP (ID 24216832).

Por entender que a condenação está amparada em suporte probatório insuficiente, o apelante pleiteia a absolvição, sob a alegação de que o decreto condenatório foi baseado exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Além disso, requer a

improcedência do arbitramento de indenização mínima por ausência de fundamentação idônea quanto à capacidade econômica do réu, presumidamente hipossuficiente por ser assistido pela Defensoria Pública, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor para R$ 50,00 (ID 24216843).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 24216845), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30005415).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua sobrinha, estando a
materialidade
comprovada pelo laudo de lesão corporal n. 202I.01.003728-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente, resultando em “edema traumático moderado e equimose arroxeada perilesional, em região frontal à esquerda” (ID 24216796 - Pág. 11).

A autoria delitiva exsurge do depoimento da vítima ENELLY COSTA POMPEU, que confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, oportunidade em que declarou:

“Que o denunciado é seu tio; que desde a época do fato residem no mesmo imóvel; que o réu já havia agredido ela outras duas vezes; que nunca registrou ocorrência das agressões anteriores pois a avó dela, mãe do réu lhe pediu para não denunciar; que no dia do fato ela havia acabado de chegar da Igreja; momento em que o réu chegou alterado ; que na sala estavam ela e o filho da irmã que estava assistindo televisão; que o réu já chegou alterado gritando mandando desligar a tv; que nesse momento a irmã dela subiu para chamar os avós; que nesse momento o réu pegou a tv para jogar no chão; que ela segurou a tv ́para ela não jogar; que ainda não tinha trocado nem uma palavra com ele; que quando ela devolveu a tv para o lugar já se surpreendeu com o primeiro soco que que atingiu a sua teta, que o segundo soco foi no olho e depois começou a desferir socos por todo o corpo dela; que nesse momento a irmã e os avós chegaram na sala e intervieram; que fez exame de corpo de delito; que no momento da agressões ela reagiu empurrando o tio; que as pessoas que presenciaram as agressões foram a irmã, os avós e o vizinho; que o réu nunca chegou a ser afastado do lar; que após as agressões ela foi morar um tempo com o pai; mas os avós pediram para ela voltar; que atualmente ela evita ao máximo o contato com o tio; que já ocorreram outras conflitos familiares causados pelo réu.” (ID 24216832 - Pág. 3).

Em complemento, a informante

EVELYN COSTA POMPEU, que presenciou a dinâmica delitiva, declarou em juízo que:

“Que estava presente no dia dos fatos; que o filho estava assistindo televisão quando o réu chegou porre e quis tirar a criança da tv; que ela subiu para chamar os avós e quando desceu já viu o réu agredindo a vítima com socos; que as agressões deixaram marcas no rosto; mas que não tem certeza porque faz tempo; que ele é agressivo somente com a vítima que com ela não faz essas coisas; que se lembra que no carnaval tentou agredir a vítima mas os amigos não permitiram; que os conflitos familiares são direcionados a vítima e o filho dele; que ela viu o réu agredindo a irmã” (ID 24216832 - Pág. 3).

Como se vê, o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro e em harmonia com o depoimento da informante, afastando a tese de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da ofendida. Além disso, a versão acusatória está em sintonia com o laudo de exame de lesões corporais, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

Outrossim, a alegação do réu de que não agrediu a vítima não restou provada nos autos, sendo incapaz de infirmar a prova pericial e testemunhal, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (
AgRg no AREsp 2.173.870/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022), como se deu na espécie, aspecto que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Do mesmo modo, descabe o pleito de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (
REsp n. 1.643.051/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 24216799 - Pág. 2), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em 50% do valor de um salário mínimo, a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito de improcedência da condenação à título de reparação dos danos causados pela infração.

Por igual, inexiste margem para redução do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie, tendo a jurisprudência se firmado no sentido de que “o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido” (TJMT,
ApCrim n. 0011641-14.2017.8.11.0064
, Rel. Min. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 11.08.2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025